Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MAURICIO SILVA DE JESUS - CPF: 017.106.521-28 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade
ativa ad causam
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAURÍCIO SILVA DE JESUS contra a sentença de ID 192200242 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO no 1004107-03.2019.8.11.0041, movida em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., sucedida por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S. A., que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 192200244 o recorrente almeja a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de consequência, acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação da apelada à restituição dos valores pagos a maior das mensalidades e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o fato de o pagamento ser realizado pelo estudante em momento posterior ao agente financiador, não descaracteriza sua legitimidade em requerer que a instituição de ensino garanta o mesmo tratamento entre estudantes que adere ao FIES (fundo de financiamento estudantil) e os que pagam sua mensalidade até o quinto dia útil do mês, sendo oferecidos a estes o desconto de 25% no valor pela pontualidade.

Sustenta que possui legitimidade para questionar o desconto não recebido no valor das mensalidades, uma vez que deverá arcar com todo o valor recebido pela apelada, por meio do FIES, razão pela qual pretende a reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID 192200247 a apelada pugna pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a vertente ação aduzindo que no período compreendido entre 2015 e 2018, cursou Fisioterapia na instituição de ensino apelada e foi beneficiado com 100% (cem por cento) do Programa de Financiamento Estudantil – FIES.

Relatou que obteve informações a respeito de eventual valor a ser restituído, uma vez que tomou conhecimento de que os alunos que realizavam o pagamento das mensalidades de forma particular e pontual obtiveram 25% (vinte e cinco por cento) de desconto nas mensalidades.

Alegou que a concessão de descontos para alguns alunos acarreta tratamento desigual entre alunos particulares e aqueles que integram o Programa de Ensino – FIES.

Ao final, requereu a condenação da Recorrida à devolução, em dobro, do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento), que indevidamente deixou de lhe conceder, no valor total de R$ 55.880,82 (cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), e também dos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio a sentença, em que o Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela apelada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que detém legitimidade para buscar a restituição dos descontos pagos indevidamente, os quais foram concedidos para os estudantes que pagam a mensalidade até o quinto dia útil do mês (desconto de pontualidade) e não aos que dependiam do FIES.

Pois bem.

De início, importa registrar que é cediço que o Código de Processo Civil de 2015 extinguiu, como categoria, as condições da ação. Tal instituto foi extinto; entretanto, seus elementos permaneceram intactos, já que sofreram tão-somente um deslocamento. Isso porque, o interesse de agir e a legitimidade
ad causam
passaram a ser tratados como pressupostos processuais (art. 17 CPC) e a possibilidade jurídica do pedido passou a ser considerada questão de mérito (art. 487 CPC).

No que tange ao pressuposto processual que interessa neste feito (legitimidade de parte), pode ser conceituado como
“a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(ob. cit. P. 13)

Nos termos do artigo 18, do CPC,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito.

Na hipótese, é incontroverso que não foi o recorrente quem efetuou o pagamento das mensalidades, já que logrou êxito em 100% (cem por cento) do FIES, e que ainda não pagou o financiamento estudantil, de forma que não detém legitimidade para pleitear a restituição.

Aliás, o fundamento do pedido de repetição de indébito é a existência do pagamento indevido e, se o apelante não pagou o valor, não há falar em legitimidade para perceber a restituição, sob pena de locupletamento indevido.

Conforme bem explicado pelo Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, que compõe o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

[...] A legitimatio ad causam decorre de uma situação prevista em lei ou contrato, que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial. O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno. Portanto, só quem pagou tem legitimidade e interesse recursal para postular o reembolso, consoante interpretação do art. 18, CPC, que veda à parte agir, em nome próprio, para defender direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei e que não se aplicam ao caso em destaque.
(TJ-MS - AC: 08288182320178120001 MS 0828818-23.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 16/07/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019).

Se não bastasse, conforme bem destacado na sentença, eventual abatimento ou ressarcimento de valores recebidos pela recorrida, por meio do agente financeiro, será revertido em favor do apelante, já que no Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento, o recorrente autorizou o Agente Operador do FIES, por intermédio do Agente Financeiro, a realizar reversão e/ou estorno de valores da sua conta de financiamento, quando da ocorrência de registro de valor indevido ou da concessão de abatimento no valor financiado. E, neste caso, sequer há indício da inércia da instituição financeira em tomar providências voltadas ao reembolso dos valores pagos.

Assim, a par da existência de obrigação de paridade entre os alunos e do dever de os descontos serem estendidos àqueles que integram ao FIES, fato é que, sob qualquer ângulo que se analise a questão neste momento, é evidente a ilegitimidade ativa do recorrente para pedir a restituição, pois não pode ser restituída de quantia que não despendeu.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUTORA QUE CURSOU FACULDADE COM RECURSO DO FIES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O PAGAMENTO EFETUADO PELO AGENTE FINANCEIRO DAQUELES PAGOS MENSALMENTE POR ALUNOS QUE PAGAVAM A MENSALIDADE POR CONTA PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PELA AUTORA – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do artigo 18, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito. 2- O fundamento do pedido de repetição de indébito é a existência do pagamento indevido e, se a Apelante não pagou qualquer quantia, não há falar em legitimidade para perceber a restituição, sob pena de locupletamento indevido. 3- Considerando que a causa de pedir está alicerçada alegado pagamento indevido e levando-se em consideração que não foi a Apelante que efetuou o pagamento à instituição de ensino Recorrida, é evidente que não têm legitimidade para pedir a restituição, pois não pode ser restituída de quantia que não despendeu.”
(TJMT. RAC 1044323-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024